Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda em face da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I), e determinou à ré que custeie o medicamento “Erleada 60mg” de que necessita o autor para terapêutica da moléstia que o acomete. Condenou também a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, e de custas processuais e honorários advocatícios fixados em em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais, sustenta a ré que a operadora do plano não deve responder por obrigações que não assumiu contratualmente, não se vislumbrando qualquer abusividade que possa ensejar a desejada nulidade das cláusulas pactuadas. Assevera que agiu em exercício regular de direito quando procedeu à negativa de cobertura do medicamento pretendido, uma vez que este está expressamente excluído da cobertura garantida no regulamento, por não ter previsão no Rol da ANS, o que está em consonância com a legislação vigente. Argumenta que a Lei n.o 9.656/1998 instituiu o plano-referência (rol mínimo obrigatório) que as operadoras de plano de saúde devem fornecer aos seus beneficiários, porém esse plano-referência não se aplica para as operadoras de autogestão, como é o caso da apelante, de forma que se sequer é obrigada a oferecer o rol mínimo estipulado pela ANS, muito menos deverá ser obrigada a disponibilizar procedimento que não consta no rol obrigatório. Aduz, ainda, que não restou comprovado o cometimento de ato ilícito emanado pela ré, ou de qualquer conduta capaz de atingir a honra ou imagem do Apelado, e que simples inadimplemento contratual não gera dano moral. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença e: a) julgar improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial; b) caso o pedido de obrigação de fazer seja mantido, requer o afastamento do dano moral; c) caso mantida a condenação do dano moral, requer a redução significativa do valor pretendido pelo Apelado. Preparo id 40354617. A autora suscita a intempestividade do recurso apresentado pela ré (id n. 40354631). É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, após a sentença ter sido disponibilizada via expedição eletrônica em 10/05/2022 (terça-feira), a Ré teve ciência do aludido decisum em 20/05/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 23/05/2022 (segunda-feira). A apelante limitou-se a juntar aos autos a guia de pagamento do recurso (id 40354616), bem como o comprovante do preparo (id 40354617), em 8/6/2022. Contudo, intimada pelo juízo a quo para apresentar petição referente ao pagamento de guias e indicação de apelação (id 40354622), somente apresentou suas razões de apelação em 18/7/2022 (segunda-feira). Ocorre que, considerando-se o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, o termo final para a interposição do recurso de apelação ocorreu em 10/06/2022 (sexta-feira). Assim, tendo o recurso sido interposto em 18/7/2022 (segunda-feira), o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Cumpre ressaltar, por oportuno, que o fato de o magistrado na origem ter facultado a juntada das razões da apelação, e assim ter procedido a parte, não repercute nenhum efeito neste âmbito recursal, pois, na forma do disposto nos arts. 997, 1.003, § 5o, e 1.010, inc. III, do CPC, em caso de apelação, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade devem ser apresentadas no prazo de 15 dias. Dessa forma, caso não apresentadas, no momento da interposição do apelo, as razões de irresignação, configura-se a preclusão consumativa, não havendo como afastar a intempestividade do recurso. A propósito, destaco: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DADA NA ORIGEM. SEM REPERCUSSÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O fato de o magistrado na origem ter facultado a juntada das razões da apelação, e assim ter procedido a parte, não repercute nenhum efeito neste âmbito recursal. 2. O art. 997, do CPC, prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em caso de apelação, são claras em determinar o prazo de 15 dias, a teor do art. 1.003, § 5o, do diploma processual, ao passo que o art. 1.010, inc. III, do referido Código, estabelece que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. 3. Não apresentadas, no momento da interposição do apelo, as razões de irresignação, configura-se a preclusão consumativa, não havendo como afastar, inclusive, a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (07016915820188070017, Acórdão: 1194784, 7a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, julgado em 14/08/2019, julgado em 14/08/2019, DJE : 29/08/2019) Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator